Tribunal: TJMT
Processo: 1003809-54.2023.8.11.0046
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003809-54.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (APELANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), GILDO ELIAS MARIAN - CPF: 132.704.510-91 (APELADO), MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - CPF: 838.956.391-68 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 340.543.402-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – LITISPENDÊNCIA EM RAZÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA NA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO CORROBORADA POR ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A oposição de exceção de pré-executividade se dá nos casos em que a matéria pode ser conhecida de ofício pelo juiz, nos temas de ordem pública e, ainda no mérito, desde que haja prova pré-constituída.

Já os embargos à execução constituem procedimento de conhecimento, incidental ao processo executório, com produção de provas e contestação dos fatos.

Não há se falar em litispendência, se a sentença que decidiu a exceção não solucionou todas as questões submetidas à apreciação do julgador, justamente por demandar dilação probatória o que é vedado em sede de exceção de pré-executividade, o que foi corroborado pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento, o qual decidiu que a alegada inexigibilidade do título executivo constitui

matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável pela via estreita da exceção de pré-executividade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO DOS SANTOS BERALDO

contra a sentença que julgou extintos os
Embargos à Execução
opostos pelo apelante em face da
Execução de Título Extrajudicial no 1002852-53.2023.8.11.0046
ajuizada por
GILDO ELIAS MARIAN e

ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/15, com fundamento na existência de litispendência entre os pedidos veiculados na exceção de pré-executividade rejeitada nos autos principais (execução de título extrajudicial no 1002852-53.2023.8.11.0046). Condenou a parte embargante ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de intimação e impugnação da parte contrária.

Alega o recorrente que se trata de embargos à execução movida pelo apelante em face dos apelados, a fim de determinar a extinção da execução originária, veiculada nos autos de execução de título executivo extrajudicial no 1002852-53.2023.8.11.0046, os quais foram extintos por litispendência com a exceção de pré-executividade rejeitada nos autos de execução.

Aduz que opostos embargos de declaração estes foram rejeitados, ocasião em que os apelados conseguiram o bloqueio judicial, via BACENJUD dos ativos financeiros do apelante, fazendo com que o apelante protocolizasse o pedido de efeito suspensivo no 1011840-70.2024.8.11.0000, a fim de obstar maiores danos ao seu patrimônio, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo à sentença.

Argui, preliminarmente, da inexistência de litispendência, sob o argumento de que não há litispendência entre simples petitório e ação autônoma, já que a via de exceção de pré-executividade sequer possui previsão legal, tratando-se em verdade, de mera petição jurisprudencialmente reconhecida, na qual não se admite a produção de provas.

Sustenta que a Segunda Câmara deste e. Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de Agravo de Instrumento no 1002045-40.2024.8.11.0000, interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, decidiu que há a necessidade de dilação probatória.

Assevera que o fato de o magistrado singular alegar e amparar-se unicamente na litispendência, entre uma petição e um procedimento com rito próprio e escopo específico, estampa um evidente
error in procedendo,
tendo em vista a inequívoca ausência de litispendência, devendo ser anulada a sentença recorrida, a fim de que a ação na origem retorne a sua marcha regular, com a abertura da fase instrutória, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Afirma que os apelados, no feito executório, ampararam a legitimidade das comissões devidas em 02 (dois) instrumentos, quais sejam, o Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural e o Instrumento Particular de Assunção de Dívida. Contudo, de acordo com o Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, em que figura o apelante como Promitente Vendedor, no item 5.1.6, as dívidas aludidas pelos apelados seriam de inteira responsabilidade da Promitente Compradora, AMANDA KERUZA CUNHA CÂMARA DE AQUINO.

Narra que apesar de tal falto já demonstrar suficientemente a ilegitimidade passiva do apelante, percebe-se que o Instrumento Particular de Assunção de Dívida existe a expressão cessão das dívidas que dizem respeito às comissões dos apelados ao Cessionário VALDECI TOMAS DE AQUINO, esposo da Promitente Compradora AMANDA KERUZA DE AQUINO.

Relata que o apelante não ostenta qualquer legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que os débitos relativos às comissões supostamente devidas foram objeto de assunção por AMANDA KERUSA e seu esposo VALDECI DE AQUINO, não podendo a execução ser dirigida ao apelante.

Discorre que o título executivo juntado aos autos, além de não responsabilizar o apelante pelos supostos débitos, também não possui exigibilidade, visto que seja no Compromisso de Compra e Venda seja no Instrumento Particular de Assunção de Dívida, inexiste qualquer tipo de data de vencimento da dívida em questão.

Declara que se não se trata de dívidas vencidas, também se não se mostra adequada a propositura da execução, uma vez que o feito executório se mostra carente das suas respectivas condições mínimas da ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e que seja anulada a sentença recorrida diante do
erro in procedendo,
tendo em vista a ausência de litispendência, a fim de que a ação na origem retorne a sua marcha regular, com a abertura de fase instrutória, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e contraditório. Alternativamente, requer a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante para figurar no feito executório no 1002852-53.2023.8.11.0046. Alternativamente, seja declarada a inexigibilidade das obrigações, porquanto inexiste data de vencimento, tampouco a certeza de constituição do título e, a inadequação da via eleita, uma vez que a ação de execução não se mostra adequada, pois o caso demanda de dilação probatória, a fim de se aferir a relação jurídica entre as partes, bem como as obrigações assumidas.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 230237173, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA

Alega o apelante preliminarmente ausência de litispendência, sob o argumento de que não há litispendência entre simples petitório e ação autônoma, já que a via de exceção de pré-executividade sequer possui previsão legal, tratando-se em verdade, de mera petição jurisprudencialmente reconhecida, na qual não se admite a produção de provas.

Extrai-se dos autos de Execução de Título Extrajudicial no 1002852-53.2023.8.11.0046 que o Apelante apresentou Exceção de Pré-Executividade em que discutia a ilegitimidade passiva do executado/apelante para figurar na execução, pois a responsabilidade era da promitente compradora; inexistência de título executivo apto a ensejar o seguimento do feito; ausência de interesse de agir dos exequentes/apelados e a via eleita inadequada.

Denota-se que o i. magistrado rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que a matéria trazida (inexigibilidade do título executivo) não pode ser arguida em sede de exceção, bem como a legitimidade do polo passivo da demanda está demonstrada pelo contrato assinado e reconhecido firma pelo próprio executado, tendo este já firmado outro contrato e já estar recebendo há anos o valor pactuado, não honrando compromisso acordado com os exequentes.

Dessa decisão, o embargante/apelante interpôs Agravo de Instrumento no 1002045-40.2024.8.11.0000, julgado pela 2a Câmara de Direito Privado, tendo o acórdão sido desprovido, ao argumento de que a alegada inexigibilidade do título executivo constitui matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável pela via estreita da exceção de pré-executividade, conforme ementa que ora transcrevo,
in verbis:

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E INSTRUMENTO PARTICULAR DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE) – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido o princípio da dialeticidade.

“Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída.” (STJ, 5a TURMA, EDcl no AgRg no AREsp no 562.224/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. em 21/6/2018, DJe 29/6/2018)

A alegação de inexigibilidade do título executivo constitui matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável pela via estreita da exceção de pré-executividade.-

(TJMT, RAI 1002045-40.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024)

Como cediço, a exceção de pré-executividade é admitida para suscitar questões que visem a extinção do processo de execução, sem que o executado tenha que sofrer qualquer tipo de constrição de seus bens.

Esse incidente processual dá a possibilidade ao devedor de repudiar as consequências advindas da execução, caso estejam presentes nulidades no processo executório. Assim, constitui a impugnação da execução no juízo de admissibilidade da ação executiva na qual se arguem matérias processuais de ordem pública, bem como matérias pertinentes ao mérito, desde que cabalmente passíveis de comprovação mediante prova pré-constituída.

Logo, pode-se constatar que, diferentemente dos embargos à execução, na exceção de pré-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes às condições da ação ou nulidades e defeitos do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões sobre o próprio mérito, ou, ainda, para ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar aos aspectos formais do título ou que estejam suficientemente demonstradas.

Já os embargos à execução são procedimento de conhecimento, incidental ao processo executório, no qual pode ocorrer a produção de provas e a contestação dos fatos.

Denota-se do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1002045-40.2024.8.11.0000, que a questões debatidas demandam dilação probatória, o que é inviável pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Tanto é verdade, que o embargante, ora apelante, ofereceu embargos à execução para que sejam discutidas as matérias postas na exceção, as quais demandavam dilação probatória.

No entanto, ao analisar o feito, o i. magistrado de primeiro grau entendeu que houve litispendência, pois o embargante/apelante trouxe, nos embargos à execução, os mesmos fundamentos da exceção de pré-executividade e, assim, extinguiu o feito, sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.

Contudo, não há se falar em litispendência, visto que a sentença que decidiu a exceção não solucionou todas as questões submetidas à apreciação do julgador, justamente por demandar dilação probatória, o que é vedado em sede de exceção de pré-executividade, o que foi corroborado pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1002045-40.2024.8.11.0000.

Assim, a sentença que decidiu a exceção não solucionou as questões submetidas à apreciação pelo julgador, visto que demandava dilação probatória.

Nesse sentido, ao decidir pela extinção do feito sem resolução de mérito, por litispendência, não houve decisão nos embargos à execução nos limites em que foi proposto, motivo pelo qual merece ser anulada a sentença recorrida para que seja dado regular andamento ao feito, com a abertura da fase instrutória, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Sobre a matéria, a jurisprudência esclarece que:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - LITISPENDÊNCIA EM RAZÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JÁ APRESENTADA NA EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA PRÓPRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO
- A oposição da Exceção de Pré-executividade se dá nos casos em que a matéria pode ser conhecida de ofício pelo juiz, nos temas de ordem pública e, ainda no mérito, desde que haja prova pré-constituída. - Embargos à Execução são procedimento contencioso de conhecimento, incidental ao processo executório, com produção de provas e contestação dos fatos. - A Exceção de Pré-Executividade é via imprópria por necessidade probatória, cabível a via dos embargos, para discussão e necessária comprovação de suas alegações.

(TJ-MG - AC: 10000160210902001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 31/07/0016, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2016) destaquei

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença recorrida a fim de afastar a ocorrência de litispendência e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para regular andamento ao feito, com a abertura da fase instrutória, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e contraditório. Prejudicadas as demais teses recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024